Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Cuida-se de exame prefacial de recebimento de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL contra a sentença de ID 40167228, proferida nos autos de ação declaratória ajuizada em face de IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA., que que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que “(...) que o depósito das chaves extinguiu o contrato de locação na data em que efetuado, ressalvando que tal declaração não importa quitação dos valores eventualmente devidos pela autora à ré em razão do dever de entregar o imóvel no estado em que o recebeu”. Traz a apelação pedido de antecipação da tutela de urgência recursal (ID 40167232 – pág. 11) para seja oficiado o juízo da 5a Vara Cível de Brasília para que suspenda a ação de cobrança n.o 0730155-04.2022.8.07.0001 ajuizada pela parte ré, ora apelada. Requer o conhecimento do recurso e, liminarmente, o deferimento da antecipação da tutela de urgência recursal e, no mérito, o provimento para que seja reformada a sentença, declarando-se a data de notificação extrajudicial e efetiva desocupação do imóvel em 10/1/2022 como termo final da obrigação locatícia. Preparo no ID 40167233 e no ID 40167234. Contrarrazões no ID 40167239. É relato necessário para esta fase processual. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos limites desta cognição incidental e precária, delimitada em sua essência ao exame único dos requisitos necessários para averiguação da antecipação da tutela de urgência recursal não identifico a probabilidade do direito invocado, sobretudo quando identificado que a suposta prejudicialidade externa concernente à ação de cobrança n.o 0730155-04.2022.8.07.0001, a rigor, renderia, se o caso fosse, a suspensão desta ação, não havendo se admitir que se irradie, por efeito imediato, na espécie o comando de suspensão perante ação de cobrança, devendo a parte postular no bojo daquela ação a providência pretendida. Ante o exposto, por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil) e INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência recursal pretendida pela parte apelante/autora. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora